Tribunal: TJDFT
Processo: 0729028-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729028-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: RUI EDUARDO DE SOUZA XAVIER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do Processo no 0706420-51.2023.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, afastou a impugnação aos cálculos, ante a preclusão consumativa, nos seguintes termos: “Note-se que o Distrito Federal impugnou a Planilha de Cálculos Id195154367 sob o fundamento de que incidiram duas condenações de honorários sucumbenciais, e que há divergência na Taxa SELIC. No que tange às condenações de honorários sucumbenciais, estas decorrem dos diferentes procedimentos (obrigação de fazer e obrigação de pagar), matéria inclusive preclusa, haja vista a concordância do Distrito Federal na Petição Id180087391. Outrossim, a divergência na Taxa SELIC decorre da aplicação, pela Contadoria Judicial, do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, entendimento adotado por este Juízo e que também foi objeto de concordância do Distrito Federal por intermédio da Petição Id 180087391. Dessa forma, indefiro a impugnação à Planilha de Cálculos. Proceda-se à expedição das requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados, nos termos seguintes: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra a Decisão Id 197892320 que considerou preclusa a impugnação quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. O ato processual impugnado foi assim publicado: Note-se que o Distrito Federal impugnou a Planilha de Cálculos Id 195154367 sob o fundamento de que incidiram duas condenações de honorários sucumbenciais, e que há divergência na Taxa SELIC. No que tange às condenações de honorários sucumbenciais, estas decorrem dos diferentes procedimentos (obrigação de fazer e obrigação de pagar), matéria inclusive preclusa, haja vista a concordância do Distrito Federal na Petição Id 180087391. Outrossim, a divergência na Taxa SELIC decorre da aplicação, pela Contadoria Judicial, do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, entendimento adotado por este Juízo e que também foi objeto de concordância do Distrito Federal por intermédio da Petição Id 180087391. Dessa forma, indefiro a impugnação à Planilha de Cálculos. Proceda-se à expedição das requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Em síntese o recorrente se insurge em relação ao reconhecimento de que houve preclusão para discussão acerca dos honorários advocatícios de sucumbência fixados no Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer. Alega que houve omissão quanto à norma de ordem pública, motivo pelo qual não haveria preclusão para discussão acerca dos honorários advocatícios de sucumbência fixados durante o procedimento de obrigação de fazer. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, o recorrente aponta a existência de omissão no julgado. Em específico, asseveram que o decisum deixou de observar que a condenação em honorários advocatícios de sucumbência é matéria de ordem pública, podendo ser impugnada a qualquer momento. Razão não assiste ao recorrente. Com efeito, a preclusão consumativa descreve realidade na qual se tem perda do direito de praticar um ato processual ou de alegar determinada questão, em razão da ocorrência de um fato ou do decurso de prazo. Em outras palavras, é a perda da oportunidade de realizar determinada ação ou de apresentar uma argumentação em virtude do seu não exercício dentro do prazo estabelecido pela lei ou pelas regras processuais. Desse modo, o citado instituto processual é uma forma de garantir a celeridade e a eficácia dos processos judiciais, evitando que as partes possam agir de forma procrastinatória ou prejudicar o andamento do processo por não cumprirem com os prazos estabelecidos. No caso dos autos, percebe-se que os honorários advocatícios de sucumbência da fase de Cumprimento de Sentença da Obrigação de Fazer foram fixados na Decisão Id 161144265, momento em que deveria ter sido objeto de recurso pelo executado, ora embargante. Destaque-se que a fixação dos referidos honorários não se trata de matéria de ordem pública, de forma que restou preclusa a indignação do embargante. Desse modo, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do recurso interposto, razão pela qual NEGO-LHE PROVIMENTO. Prossiga-se nos termos da Decisão embargada. Intimem-se. Cumpra-se. Em síntese, o Agravante alega excesso de execução e pede que a correção simples seja feita pela Selic, a contar da EC 113/2021, de forma a evitar a prática do anatocismo. Acrescenta que a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência da norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral. Diz não ser possível a correção capitalizada pela Selic, nos termos do Tema 99 do STJ. Tece considerações acerca da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ e do princípio da separação dos poderes. Argumenta, ainda, que está sendo condenado em honorários sucumbências tanto em decorrência do cumprimento da obrigação de fazer quanto da obrigação de pagar. Aduz que no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública são devidos honorários apenas em caso de rejeição de impugnação, o que não ocorreu. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e sejam decotados os honorários sucumbenciais da obrigação de fazer. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que o presente recurso não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Na hipótese em exame, verifica-se que a r. decisão rejeitou a impugnação em decorrência da preclusão consumativa, tanto em relação à correção (taxa Selic) quanto à condenação em honorários sucumbenciais (Cumprimento de Sentença da Obrigação de Fazer). O Agravante, por sua vez, não impugna os fundamentos da r. decisão agravada com o fim de demonstrar a legitimidade da impugnação, pois limita-se a afirmar que houve excesso de execução e que os honorários foram fixados duplamente. Nas razões recursais não há qualquer argumento apto a demonstrar o desacerto da r. decisão agravada no tocante à preclusão. Desse modo, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta à dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido.” Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJe 8/10/2021) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora